Tribunal: TJSP
Processo: 2070459-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de veículo – Insurgência do executado – Descabimento – Hipótese em que o executado não utiliza o veículo como instrumento de trabalho, mas sim para facilitar sua locomoção – Possibilidade de utilização de outros meios de transporte – RECURSO NÃO PROVIDO.